Tribunal: STF
Processo: MS 39827
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DESPROVIMENTO.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    2. Agravo a que se nega provimento.